Tribunal: CARF
Processo: 13971.724290/2014-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PIZA DI GIOVANNI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
GLOSA DE DESPESAS E EXCLUSÕES NÃO AUTORIZADAS. PAGAMENTOS DE IRRF E JUROS INCIDENTES SOBRE PARCELAMENTO DE TRIBUTOS NÃO PAGOS.
Os débitos de IRRF, mesmo se objeto de parcelamento, se referem a impostos devidos pela pessoa jurídica, na qualidade de fonte pagadora, responsável pela retenção e recolhimento do imposto, a título de antecipação do devido pelo contribuinte, não podendo ser caracterizado como custos ou despesas, haja vista que o tributo foi descontado do rendimento pago, não tendo a fonte pagadora assumido o ônus do imposto. Também não pode ser considerado como despesa juros de parcelamento de tributos não pagos.
ADIÇÃO NÃO COMPUTADA. ENCARGOS INCIDENTES SOBRE DÉBITOS VENCIDOS E NÃO PAGOS APÓS A CITAÇÃO INICIAL.
A partir da citação inicial para o pagamento do débito, a pessoa jurídica devedora deve adicionar ao lucro líquido, para determinação do lucro real, os encargos incidentes sobre o débito vencido e não pago que tenham sido deduzidos como despesa ou custo, incorridos a partir daquela data.
UTILIZAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS E BASES DE CÁLCULO NEGATIVAS DA CSLL PARA LIQUIDAÇÃO DE PASSIVOS TRIBUTÁRIOS. INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DO IRPJ/CSLL.INEXISTÊNCIA DE RENDA.
A utilização do prejuízo fiscal para fins de compensação com lucros futuros é direito líquido e certo do contribuinte e não mera expectativa de direito. Ao ser permitida a utilização de prejuízo fiscal para o pagamento de débitos junto ao fisco não se cria receita nova. Tal benefício não configura renda ou receita nova.
CONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N° 2 CARF. O CARF não é competente para apreciar a constitucionalidade das leis. No âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade, a menos que o ato tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal - STF. A análise da constitucionalidade das leis não é cabível em processo administrativo fiscal.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13971.724290/2014-59
ACÓRDÃO
1402-007.424 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TEXTIL RENAUXVIEW S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
GLOSA DE DESPESAS E EXCLUSÕES NÃO AUTORIZADAS. PAGAMENTOS DE
IRRF E JUROS INCIDENTES SOBRE PARCELAMENTO DE TRIBUTOS NÃO
PAGOS.
Os débitos de IRRF, mesmo se objeto de parcelamento, se referem a
impostos devidos pela pessoa jurídica, na qualidade de fonte pagadora,
responsável pela retenção e recolhimento do imposto, a título de
antecipação do devido pelo contribuinte, não podendo ser caracterizado
como custos ou despesas, haja vista que o tributo foi descontado do
rendimento pago, não tendo a fonte pagadora assumido o ônus do
imposto. Também não pode ser considerado como despesa juros de
parcelamento de tributos não pagos.
ADIÇÃO NÃO COMPUTADA. ENCARGOS INCIDENTES SOBRE DÉBITOS
VENCIDOS E NÃO PAGOS APÓS A CITAÇÃO INICIAL.
A partir da citação inicial para o pagamento do débito, a pessoa jurídica
devedora deve adicionar ao lucro líquido, para determinação do lucro real,
os encargos incidentes sobre o débito vencido e não pago que tenham sido
deduzidos como despesa ou custo, incorridos a partir daquela data.
UTILIZAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS E BASES DE CÁLCULO NEGATIVAS DA
CSLL PARA LIQUIDAÇÃO DE PASSIVOS TRIBUTÁRIOS. INOCORRÊNCIA DO
FATO GERADOR DO IRPJ/CSLL.INEXISTÊNCIA DE RENDA.
A utilização do prejuízo fiscal para fins de compensação com lucros futuros
é direito líquido e certo do contribuinte e não mera expectativa de direito.
Ao ser permitida a utilização de prejuízo fiscal para o pagamento de
débitos junto ao fisco não se cria receita nova. Tal benefício não configura
renda ou receita nova.
Fl. 408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.424 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724290/2014-59
2
CONSTITUCIONALIDADE.
COMPETÊNCIA.
ALEGAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N° 2 CARF. O CARF
não é competente para apreciar a constitucionalidade das leis. No âmbito
do processo administrativo fiscal, é vedado aos órgãos de julgamento
afastar a aplicação ou deixar de observar lei ou decreto, sob fundamento
de inconstitucionalidade, a menos que o ato tenha sido declarado
inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal
Federal - STF. A análise da constitucionalidade das leis não é cabível em
processo administrativo fiscal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, i) não conhecer do
recurso voluntário na parte em que suscita temas de cunho constitucional. Inteligência da Súmula
CARF no 2; ii) na parte conhecida, a ele dar provimento parcial unicamente para afastar os
lançamentos de omissão de receitas nos valores tributáveis de R$ 17.691.349,86 e R$
9.907.630,13 (itens 2.5 e 3, respectivamente, do Relatório Fiscal), mantidas as demais autuações

Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alexandre Iabrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de autos de infração à legislação do Imposto sobre a Renda das Pessoas
Jurídicas –IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, lavrados em 09/12/2014,
pela DRF Blumenau/SC, para retificar o prejuízo fiscal e a base de cálculo negativa da CSLL.
Fl. 409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.424 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724290/2014-59
3
O Auto de Infração glosou supostas despesas referentes a pagamento de tributos
retidos na fonte de terceiros, bem como pagamento de juros de mora incorridos em
parcelamentos tributários desses tributos retidos na fonte.
A fiscalização também lançou como receita o crédito originário de utilização do
prejuízo fiscal para fins de compensação de multa e juros de parcelamento especial.
A fiscalização também glosou as despesas financeiras inadimplidas após a citação
em processos judiciais de cobrança.
As supostas irregularidades apuradas, no ano-calendário 2009, assim descritas no
Relatório Fiscal de fls. 272/296, seguem abaixo transcritas nos termos da autoridade fiscalizadora:
1. Da Motivação e Instrução da Ação Fiscal
Trata-se de auditoria determinada pelo Mandado de Procedimento Fiscal acima citado, que
tem entre seus objetivos verificar a regularidade na apuração do imposto de renda (IRPJ) da
empresa TÊXTIL RENAUXVIEW, inicialmente programada para abranger os anos-calendário
2009 a 2012. Posteriormente verificou-se a necessidade de se estender o período auditado,
sendo incluído o ano-calendário 2013 no escopo da auditoria.
O presente relatório se restringirá às verificações afetas a este imposto, especificamente em
relação ao ano-calendário 2009, além dos reflexos na apuração da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido (CSLL) em virtude das infrações aqui constatadas. Assim, esta
autuação será instruída apenas pelos termos lavrados pela auditoria e demais documentos
de interesse para esta finalidade.
O processo administrativo relativo a esta autuação foi formalizado como processo digital (e-
Processo), recebendo o número 13971.724290/2014-59. A instrução processual foi feita na
seguinte sequência:
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), da empresa
fiscalizada, relativa ao ano-calendário 2009;
Termos de intimação lavrados direcionados à empresa fiscalizada, dispostos em ordem
cronológica, seguidos das respectivas respostas apresentadas pela contribuinte, bem
como dos documentos apresentados, na extensão necessária;
Cópia do processo administrativo 13971.002346/2010-97; Autos de infração lavrados,
instruídos pelo presente relatório fiscal.
Nos anos-calendário sob auditoria, a contribuinte fez a opção pela tributação do Imposto de
Renda na modalidade do Lucro Real, conforme comprovam as respectivas DIPJ, tendo
apresentado sua Escrituração Contábil Digital na forma determinada pela Instrução
Normativa RFB n° 787/2007 e alterações posteriores. Desta forma, a presente auditoria fez
acesso ao Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) para obter cópia dos arquivos
relativos à escrituração contábil da contribuinte.
O quadro a seguir identifica todos os arquivos contábeis considerados por esta auditoria em
suas análises:
Fl. 410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.424 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724290/2014-59
4

2. Das irregularidades vinculadas ao parcelamento da Lei n° 11.941/2009 A empresa TÊXTIL
RENAUXVIEW aderiu ao parcelamento instituído pela Lei n° 11.941/2009. Analisando-se sua
contabilidade, foi possível verificar que a empresa registrou a dívida consolidada relativa a
este parcelamento em determinadas contas contábeis pertencentes aos grupos 1222000 -
IMPOSTOS A RECOLHER’ (exigível a longo prazo) e ‘250000 - TRIBUTOS DIVERSOS A PAGAR’
(passivo circulante),especificamente nas seguintes contas analíticas:
Tabela 1: Contas de passivo representativas dos valores objeto de parcelamento conforme
Lei n° 11.941/2009

Os valores indicados na tabela acima correspondem ao passivo total parcelado, após as
reduções previstas no § 3° do art. 1° da Lei 11.941/2009, bem como as quitações previstas
no § 7° do mesmo artigo. O demonstrativo da composição deste passivo foi apresentado em
resposta ao 3° quesito do Termo de Intimação Fiscal 03, na forma dos seguintes arquivos
eletrônicos:
Item 3 - Contas 222032 e 250030.xlsx;
Item 3 - Contas 222033 e 250031.xlsx;
Item 3 - Contas 222034 e 250032.xlsx;
Item 3 - Contas 222035 e 250033.xlsx.
Com base nestas informações foi possível identificar com precisão a composição dos débitos
parcelados, sendo que parte deles referem-se a valores indedutíveis para a apuração da
base de cálculo do imposto de renda e da CSLL. Tais débitos serão agora detalhados
2.1. Dos débitos não dedutíveis
Os débitos serão aqui citados de acordo com a nomenclatura adotada pela empresa nos
arquivos apresentados.
a) Processos Fiscais - RFB
Corresponde ao valor principal de R$ 66.839,59 (não considerado os valores de multa e
juros), e sua composição está demonstrada na planilha “PROCESSOS FISCAIS RFB” do
arquivo ‘Item 3 - Contas 222032 e 250030.xlsx’, conforme ilustra a seguinte tabela:
Fl. 411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.424 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724290/2014-59
5
Tabela 2: Débitos fiscais parcelados que foram agrupados pela contribuinte na rubrica
‘Processos Fiscais – RFB’.

Como se observa no quadro acima, trata-se de retenções efetuadas pela pessoa jurídica, em
virtude de pagamentos efetuados a pessoas físicas (tais como salários) ou a outras pessoas
jurídicas (retenções de contribuições, inclusive). Assim, a contribuinte é a responsável legal
pelo recolhimento do tributo, mas quem assume o ônus pelo mesmo é o beneficiário, que
tem descontado de seus recebimentos os valores respectivos. Assim, não se trata de
despesa paga ou incorrida pela contribuinte, fora do escopo do artigo 299 que define as
despesas operacionais necessárias passíveis de dedução.
Assim, para a fonte pagadora não é permitida a dedutibilidade destes tributos retidos.
b) Processos Exigibilidade Suspensa - RFB
Corresponde ao valor principal de R$ 4.652.007,97, discriminado na planilha “PROCESSOS
RFB EXIG. SUSP.” do arquivo ‘Item 3 - Contas 222032 e 250030.xlsx’. As informações
relativas a cada um dos débitos parcelados serviram de base para a confecção da seguinte
tabela:

Dentre os débitos relacionados no quadro acima os seguintes não são dedutíveis na
apuração do lucro real:
Fl. 412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.424 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724290/2014-59
6

Débitos de IRPJ:
Tais débitos não podem ser reduzidos como custo ou despesa na determinação do lucro
real, conforme disposto no art. 41, § 2°, da Lei n° 8.981, de 1995.
Também no caso da apuração da CSLL os débitos de IRPJ não podem ser deduzidos, já que o
artigo 2° da Lei n° 7.689/1988, dispõe expressamente que sua base de cálculo é o resultado
do exercício antes da provisão de IRPJ.

Débitos da CSLL:
Relativamente aos débitos de CSLL, o art. 1° da Lei n° 9.316, de 1996 vedou sua dedução
para fins de apuração do lucro real e da base de cálculo da própria contribuição. Tal
restrição alcança os débitos de CSLL apurados a partir do anocalendário 1997, conforme art.
4° da mesma Lei, sendo que, conforme a planilha apresentada pela contribuinte, todos os
débitos de CSLL parcelados são do anocalendário 1997 ou posteriores.

IRRF (dedutível):
Em regra, os valores retidos a título de imposto de renda são indedutíveis para a fonte
pagadora, pois o ônus do tributo incumbe ao beneficiário dos rendimentos que originaram a
retenção. Porém, no caso dos débitos relacionados na tabela 03, trata-se de débitos objeto
de autuação fiscal, de valores que originalmente deixaram de ser retidos pela fonte
pagadora. Nesta hipótese, o ônus pelo pagamento dos tributos passa a ser da empresa,
sendo permitida a dedutibilidade destes valores.

Multas isoladas:
As multas por infrações fiscais não são dedutíveis como custo ou despesas operacionais,
salvo as de natureza compensatória e as impostas por infrações de que não resultem falta
ou insuficiência de pagamento de tributo, conforme determina o art. 41, § 5°, da Lei 8.981
de 1995.
Também no caso da CSLL as multas fiscais não podem ser consideradas na apuração de sua
base de cálculo. Isto porque não atendem às condições de dedutibilidade previstas no art.
47 e §§ da Lei n° 4.506, de 1964, quais sejam, serem despesas necessárias, usuais e normais.
Ademais, o art. 57 da Lei n° 8.981 de 1995,
determinou que se aplica à CSLL as mesmas regras de apuração estabelecidas para o
imposto de renda das pessoas jurídicas.
Assim, o valor de R$ 319.041,73 demonstrado na tabela 3 relativo às multas isoladas não é
passível de dedução. Sobre tal valor foi concedida a redução de 20% prevista no inciso V do
§ 3° do art. 1° da Lei 11.941/2009. Logo, o valor destas multas considerado na conta de
passivo representativa do parcelamento foi de R$ 255.233,88.
c) CC RFB
Corresponde ao valor principal de R$ 381.798,97, discriminado na planilha “Conta Corrente
RFB” do arquivo ‘Item 3 - Contas 222032 e 250030.xlsx’. Trata-se de diversos débitos da
contribuinte, sendo que, dentre eles, existem alguns cuja dedutibilidade é vedada, conforme
motivos aqui já expostos. São débitos relativos a retenções efetuadas pela pessoa jurídicas
Fl. 413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.424 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724290/2014-59
7
em pagamentos por ela realizados, cujo ônus recai sobre os beneficiários, já que a TÊXTIL
RENAUXVIEW é mera repassadora, aos cofres públicos, dos valores retidos. Ou seja, não se
trata de despesa incorrida pela contribuinte, não atendendo ao disposto no artigo 299 do
RIR/99 (Decreto 3.000 de 1999).
Há também débito relativo a multa fiscal.
Os débitos parcelados não passíveis de dedução estão relacionados a seguir

d) IRRF
Corresponde a débitos de IRRF num valor de R$ 1.207.602,78 (acrescido de multa e juros
corresponde a R$ 1.625.952,77), discriminados na planilha ‘IRRF’ do arquivo ‘Item 3 - Contas
222032 e 250030.xlsx’. Trata-se exclusivamente de retenções efetuadas em rendimentos
pagos a pessoas físicas e jurídicas, sob os códigos de receita 3426 e 8053 (aplicações
financeiras de renda fixa). Logo, trata -se mais uma vez de encargo cujo ônus é do
beneficiário dos rendimentos, que recebe o valor líquido de seu rendimento, já descontado
do imposto, cuja responsabilidade pelo recolhimento é legalmente atribuída à fonte
pagadora.
Tal valor foi objeto do Termo de Intimação Fiscal 08, especificamente contemplado nos
quesitos 05 e 06, onde foi solicitado à contribuinte que apresentasse informações
detalhadas sobre o efetivo ônus do pagamento deste tributo:
6. Ainda em relação ao valor questionado no item precedente, identificar todos os
beneficiários dos rendimentos que motivaram a retenção do imposto, e apresentar
informações e elementos suficientes para se identificar a quem coube o efetivo ônus do
IRRF, se à contribuinte ora intimada ou aos beneficiários dos pagamentos base de cálculo
do imposto, através do desconto do imposto retido do valor dos rendimentos.
Fl. 414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.424 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724290/2014-59
8
Em sua resposta, a TÊXTIL RENAUXVIEW reconheceu expressamente que ‘o ônus coube aos
beneficiários’, sendo que o detalhamento dos valores demonstrou tratar-se de retenções
efetuadas, na sua maciça maioria, nos anos de 2007 e 2008.
Assim, não há dúvida sobre a não dedutibilidade destes valores.
e) PGFN
Corresponde a débitos inscritos em dívida ativa num valor de R$ 395.202,40 (principal),
discriminados na planilha ‘RFB - PGFN’ do arquivo ‘Item 3 - Contas 222033 e 250031.xlsx’.
Parte deste valor corresponde a débitos não dedutíveis, de CSLL e IRRF, conforme motivos já
expostos neste relatório. Os valores considerados indedutíveis estão relacionados na tabela
a seguir.

Em resumo, com base em tudo o que foi exposto neste tópico, temos espelhado na tabela
abaixo os débitos parcelados pela contribuinte TÊXTIL RENAUXVIEW que não são dedutíveis
na apuração do resultado tributável pelo IRPJ e CSLL. Mais uma vez é de se destacar que o
critério de mensuração dos débitos envolve a redução de 20% concedida na concessão do
parcelamento (no caso das multas isoladas), e a quitação dos encargos legais via
compensação com o estoque de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da CSLL (ou
seja, só envolve o valor do principal).

2.2. Contabilização de despesas vinculadas ao parcelamento Feita esta explanação sobre a
dedutibilidade dos débitos fiscais parcelados, resta verificar o tratamento fiscal adotado
pela contribuinte em relação a este assunto.
Com base na contabilidade da empresa, verificou-se que foram registradas despesas
vinculadas a alguns dos valores parcelados, especificamente nas contas contábeis
pertencentes ao grupo “430200 -DESPESAS LEI 11.941/09”. Sobre tais despesas, foram
feitos os seguintes quesitos através do Termo de Intimação Fiscal 03:
1. Apresentar planilha contendo a memória de cálculo referente aos lançamentos efetuados
nas contas contábeis do grupo “430200 - DESPESAS LEI 11.941/09” em novembro de 2009;
Fl. 415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.424 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724290/2014-59
9
2. Indicar, na planilha apresentada em atendimento ao quesito anterior, todas as despesas
que foram objeto de adição na apuração do Lucro Real;
Em atendimento a esta intimação, a contribuinte apresentou o arquivo ‘Itens 1 e 2 do termo
de intimação fiscal n° 3.xlsx’, cuja análise identificou inconsistências, que foram relatadas
no contexto do Termo de Intimação Fiscal 07. A resposta a esta intimação retificou as
informações prestadas, sendo apresentado o arquivo ‘Item 2 do Termo de Intimação Fiscal
n° 7.xlsx’.
Com base nestas informações, verificou-se que parte dos valores parcelados já estavam
provisionados, enquanto outros foram reconhecidos contabilmente apenas por ocasião do
parcelamento, em novembro de 2009, nas contas integrantes do citado grupo 430200.
Parte destas despesas a contribuinte classificou como não dedutíveis, fazendo a devida
adição no LALUR.
A tabela abaixo, elaborada a partir da resposta apresentada ao Termo de Intimação Fiscal
07, permite detalhar as despesas contabilizadas pela contribuinte por ocasião do
parcelamento, inclusive identificando a parcela que foi objeto de adição no LALUR.

Conforme se observa, a contribuinte contabilizou despesas no valor de R$ 20.356.704,38,
relativos a débitos fiscais que foram parcelados e ainda não estavam provisionados em sua
contabilidade. Parte destas despesas, especificamente R$ 4.807.926,67, foram adicionadas
para a apuração do Lucro Real. De fato, o LALUR apresentado em atendimento ao Termo de
Início de Fiscalização contempla esta adição, denominada ‘Despesas Lei 11941/2009’,
Fl. 416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.424 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724290/2014-59
10
conforme se observa em suas folhas 24 (demonstração do lucro real) e 25 (demonstração da
base de cálculo da CSLL).
A análise das informações prestadas permite concluir que foram objeto de adição débitos
de IRPJ e CSLL, bem como valores relativos a multas. Uma análise mais acurada, entretanto,
comprova que determinadas despesas não dedutíveis deixaram de ser adicionadas,
conforme agora se relatará.
2.3. Adição não computada de despesas não dedutíveis
Conforme visto no título 2.1. deste relatório, diversos débitos tributários parcelados não são
dedutíveis. Parte destes valores indedutíveis foram contabilizados como despesas, despesas
estas que, em parte foram objeto de adição no LALUR (conforme tabela 7 deste relatório).
Restaram, porém, alguns valores não dedutíveis que deixaram de ser adicionados, a seguir
detalhados:
a) Processos Fiscais - RFB
A natureza destes débitos pode ser verificada na tabela 2 deste termo. Todo este valor (R$
66.839,59) foi objeto de contabilização na conta de despesa ‘3.2.04.01.000001 - 430201’,
porém deixou de ser adicionado (vide tabela 7), apesar da sua indedutibilidade, pelas razões
elencadas no título 2.1. deste relatório.
b) CC RFB (Conta corrente Receita Federal do Brasil)
Sob esta denominação foram parcelados débitos no valor de R$ 381.798,97, integralmente
contabilizados como despesa no ano-calendário 2009, sem ter sido efetuada qualquer
adição relativa a este montante, conforme ilustra a tabela 7 deste relatório. Ocorre que
parte destes débitos são indedutíveis, conforme já demonstrado neste relatório,
especificamente os que foram discriminados na tabela 4 e que somam R$ 21.226,81.
c) PGFN (Processos Fiscais Procuradoria Geral da Fazenda Nacional)
Conforme visto em 2.1., foram parcelados débitos inscritos em dívida ativa num valor de R$
395.202,40, sendo que parte deste valor, equivalente a R$ 105.635,72 (vide tabela 5), é
indedutível.
Conforme ilustra a tabela 07, todos estes débitos foram contabilizados como despesa, mas
apenas R$ 27.185,34 foram adicionados para apuração do Lucro Real, quando o valor
correto desta adição seria de R$ 105.635,72. Assim, a adição foi insuficiente, em exatos R$
78.450,35.
Restou então caracterizada a infração ADIÇÕES NÃO COMPUTADAS NA APURAÇÃO DO
LUCRO REAL (CUSTO/DESPESA INDEDUTÍVEL), pela não obediência ao disposto no inciso I do
artigo 249 do RIR/99, conforme seguintes valores:
Fl. 417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.424 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724290/2014-59
11

2.4. Exclusão não autorizada
Em atendimento ao Termo de Início de Fiscalização, a contribuinte apresentou o LALUR e
balancetes mensais de redução/suspensão das estimativas de IRPJ e CSLL.
Com base em tais elementos foi possível verificar que, para a apuração do lucro real do ano-
calendário de 2009, foi feita a exclusão relativa aos valores revertidos na conta “250023 -
PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS”. Na verdade, conforme se observa no LALUR, a empresa faz
a adição do valor correspondente ao saldo final desta conta e faz a exclusão do saldo inicial.
Assim, quando o saldo da conta aumenta pela constituição da provisão, na prática há a
adição do valor provisionado. Ao contrário, quando há o lançamento contábil da baixa ou
reversão da provisão ocorre a diminuição do saldo da conta, sendo representada a exclusão
deste valor no LALUR.
Como no ano-calendário de 2009 foram feitos lançamentos a título de reversão dos valores
provisionados diminuindo o saldo desta conta, houve, na prática, a exclusão destas
reversões na apuração do lucro real.
Uma destas reversões está vinculada aos débitos fiscais já abordados neste termo, e foi
objeto do seguinte quesito do Termo de Intimação Fiscal 08:
Uma destas reversões está vinculada aos débitos fiscais já abordados neste termo, e foi
objeto do seguinte quesito do Termo de Intimação Fiscal 08:
5. Em relação ao valor de R$ 1.625.952,77 lançado a débito da conta ‘250023 -
PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS’ em 30/11/2009, com o histórico “Baixa Contingência IRRF
Parcelamento Lei 11941”, indicar a composição da contingência baixada e justificar a sua
constituição; Em resposta, a contribuinte apresentou o arquivo ‘5 e 6 - Resumo.xlsx’, que
indica a composição da contingência baixada, demonstrando tratar-se de retenções de
imposto de renda na fonte da competência 11/2006 a 28/02/2009, assim consolidada:
Principal R$ 1.207.602,79;
Multa de mora R$ 241.520,56;
Juros R$ 176.829,43;
Total R$ 1.625.952,78.
Como se vê, trata-se justamente do valor tratado no item “d” do título 2.1. deste relatório,
onde se demonstrou a sua indedutibilidade. Ao aderir ao parcelamento e fazer a respectiva
reversão do valor provisionado, a contribuinte entendeu que poderia excluir este valor na
apuração do lucro real, prática equivocada tendo em vista que os tributos parcelados, no
caso, são indedutíveis.
Fl. 418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.424 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724290/2014-59
12
Assim, houve ofensa ao artigo 250, inciso I, do RIR/99, caracterizando a infração EXCLUSÕES
NÃO AUTORIZADAS NA APURAÇÃO DO LUCRO REAL, no valor de R$ 1.625.952,78.
2.5. Não reconhecimento de receitas vinculadas ao aproveitamento de prejuízo e base de
cálculo negativa para quitação dos débitos parcelados
Ainda relativamente ao parcelamento, temos que a contribuinte aproveitou o benefício
fiscal concedido pela Lei n° 11.941/09, relativo à utilização do prejuízo fiscal e da base
negativa da CSLL para liquidação de débitos fiscais correspondentes a multa de mora ou de
ofício e a juros moratórios sobre os débitos parcelados. Vejamos o que diz a Lei,
especificamente os seguintes parágrafos de seu artigo 1°:
§ 7° As empresas que optarem pelo pagamento ou parcelamento dos débitos nos termos
deste artigo poderão liquidar os valores correspondentes a multa, de mora ou de ofício, e a
juros moratórios, inclusive as relativas a débitos inscritos em dívida ativa, com a utilização
de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da contribuição social sobre o lucro líquido
próprios.
§ 8° Na hipótese do § 7° deste artigo, o valor a ser utilizado será determinado mediante a
aplicação sobre o montante do prejuízo fiscal e da base de cálculo negativa das alíquotas de
25% (vinte e cinco por cento) e 9% (nove por cento), respectivamente.
E, de fato, o contribuinte aproveitou créditos equivalentes a R$ 13.008.345,27 pela
utilização de prejuízos fiscais, e R$ 4.683.004,59 apurados sobre saldo de base de cálculo
negativa da CSLL, conforme os seguintes lançamentos contábeis:

A soma do benefício fiscal, portanto, alcançou a cifra de R$ 17.691.349,86.
Desta forma, houve um aumento do patrimônio da contribuinte, pela diminuição de um
passivo tributário (multa e juros quitados), sendo obrigatório, portanto, o reconhecimento
da receita correspondente, que deveria impactar o resultado da contribuinte.
Note-se que não há qualquer previsão legal para exclusão deste benefício fiscal na
apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL. O artigo 250 do RIR/99 não traz tal tipo de
benefício no rol das exclusões permitidas, e mesmo a Lei 11.941/09, que instituiu o
benefício, não fez qualquer menção sobre esta possibilidade. A propósito, a Lei foi bem clara
ao definir quais são as exclusões permitidas decorrentes do parcelamento feitos sob sua
égide, não incluindo o benefício fiscal em tela. É o que se depreende da leitura do parágrafo
único de seu artigo 4°:Parágrafo único. Não será computada na apuração da base de
cálculo do Imposto de Renda, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, da Contribuição
para o PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS a
parcela equivalente à redução do valor das multas, juros e encargo legal em decorrência do
disposto nos arts. 1o, 2o e 3o desta Lei.
Feitos estes esclarecimentos sobre a necessária tributação da receita correspondente ao
benefício fiscal, vejamos a contabilização adotada pela contribuinte.
Fl. 419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.424 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724290/2014-59
13
Como vimos nos lançamentos aqui transcritos, os créditos aproveitados pela contribuinte
para liquidar as multas e juros estavam contabilizados nas contas de ativo ‘124001 - IMP.
RENDA PESSOA JURÍDICA’ e ‘124002 - CONTR. SOCIAL L. LÍQUIDO’. Para constituir estes
ativos, a empresa fez lançamentos nas contas de provisão ‘481101 - PROVISÃO PARA
IMPOSTO DE RENDA’ e ‘491501 -PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL’, reproduzidos a
seguir:

Apesar destas contas de provisão, em regra, representarem despesas (natureza devedora),
os lançamentos foram feitos a crédito, ou seja, ao serem transferidos para os resultados do
período, estão aumentando o lucro líquido do período. Assim, na prática, teríamos
aparentemente o reconhecimento da receita correspondente ao benefício fiscal de
aproveitamento dos saldos acumulados de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da
CSLL.
Porém, isto não significa que tais valores foram submetidos à tributação. É que o resultado
contábil do período utilizado pela contribuinte como partida para apuração do lucro real
corresponde ao lucro líquido (no caso prejuízo) antes destas provisões. Para comprovar esta
afirmativa, vejamos incialmente o teor da “Ficha 06A - Demonstração do Resultado” da DIPJ
relativa ao ano-calendário 2009:
Linha 66. Lucro Líquido antes da CSLL R$ -32.127.590,54;
Linha 67. Contribuição Social sobre o Lucro Líquido R$ 4.683.004,52;
Linha 68. Lucro Líquido antes do IRPJ R$ -27.444.586,02;
Linha 69. Provisão para o Imposto de Renda R$ 13.008.345,27;
Linha 70. Lucro Líquido do Período de Apuração R$ -14.436.240,75.
Como se observa na ficha, o resultado negativo do período de apuração (R$ 32.127.590,54)
foi ajustado positivamente pelas duas provisões, tendo sido demonstrado um lucro líquido
negativo de R$ 14.436.240,75.
Porém, tanto na apuração do lucro real como na apuração da base de cálculo da CSLL
demonstrada no LALUR, a contribuinte parte do valor negativo de R$ 32.127.590,54, ou
seja, desconsideradas as provisões que representam o benefício fiscal sob análise. E
nenhuma das adições indicadas no LALUR correspondem a este benefício fiscal, que, como
vimos, alcançam R$ 17.691.349,86.
Por fim, para esgotar o assunto, convém salientar que a contabilização adotada pela
contribuinte carece de embasamento legal, já que está em desacordo com os artigos 187 e
Fl. 420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.424 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724290/2014-59
14
189 da Lei n° 6.404/76. Tais artigos definem, respectivamente, a estrutura da demonstração
do resultado do exercício e a provisão para o imposto de renda como dedução do resultado
do exercício, e não como acréscimo ao mesmo como foi feito pela contribuinte. Assim, ao
invés de efetuar os lançamentos contábeis a crédito das contas de provisão, a contribuinte
deveria ter reconhecido tais valores em conta de receita, representativa do benefício fiscal
concedido pelos parágrafos 7° e 8° do artigo 1° da Lei n° 11.941 de 2009.
Por todo o exposto, restou caracterizada a infração OMISSÃO DE RECEITAS NÃO
OPERACIONAIS, no valor de R$ 17.691.349,86.
2.6. Despesas financeiras não dedutíveis A partir de sua adesão ao parcelamento instituído
pela Lei 11.941 de 2009, a contribuinte passou a contabilizar despesas financeiras,
calculadas pela aplicação da taxa SELIC sobre o valor principal dos tributos parcelados. A
contabilização se deu na conta ‘431306 - Juros sobre impostos’, sendo que em 2009 os
lançamentos correspondentes são os reproduzidos na tabela a seguir.

Tais valores são fruto da aplicação da taxa SELIC relativa ao mês de novembro de 2009
(0,66%) sobre o total do passivo que representa o saldo do parcelamento demonstrado na
tabela 01 deste relatório (R$ 36.602.649,60), consolidado após a redução da multa e
compensações efetuadas quando da adesão.
Os valores contabilizados na conta contábil citada foram integralmente apropriados como
despesa na apuração do lucro real tributável. Tal procedimento não é correto, uma vez que
a dívida consolidada objeto de parcelamento contém débitos fiscais que não são dedutíveis
na apuração do lucro tributável, conforme já foi demonstrado no título 2.1. deste relatório.
Assim, aplicando-se a máxima de que “o acessório segue o principal”, a dedutibilidade dos
juros SELIC está condicionada ao tratamento tributário aplicável à sua base de cálculo, ou
seja, aos débitos fiscais objeto do parcelamento.
Assim, os juros incidentes no valor parcelado devem obedecer as mesmas condições
impostas aos débitos fiscais sobre os quais incidem, ou seja, a regra de dedutibilidade dos
tributos e contribuições parcelados abarca também os correspondentes encargos legais,
uma vez que estes somente existem e são calculados em função daqueles.
Retornando ao título 2.1. deste relatório, temos resumidos na tabela 6 os débitos fiscais
parcelados que são indedutíveis, que remontam a R$ 2.651.044,84. Assim, os juros SELIC
correspondentes a esta parcela, inseridos nos lançamentos contábeis reproduzidos na
tabela 9 não são dedutíveis. Para quantificar este valor, basta multiplicar a taxa SELIC de
novembro de 2009 (0,66%) sobre o total dos débitos fiscais indedutíveis (R$ 2.651.044,84), o
que representa R$ 17.496,89.
Fl. 421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.424 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724290/2014-59
15
Temos então caracterizada a infração DESPESAS FINANCEIRAS NÃO DEDUTÍVEIS.
3. Das irregularidades vinculadas ao benefício fiscal da MP 470 de 2009
A empresa TÊXTIL RENAUXVIEW também aderiu ao benefício instituído pelo artigo 3° da
Medida Provisória n° 470 de 2009, cujas partes de interesse são transcritas a seguir:
Art. 3 ° Poderão ser pagos ou parcelados, até 30 de novembro de 2009, os débitos
decorrentes do aproveitamento indevido do incentivo fiscal setorial instituído pelo art. 1 °
do Decreto-Lei n° 491, de 5 de março de 1969, e os oriundos da aquisição de matérias-
primas, material de embalagem e produtos intermediários relacionados na Tabela de
Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI, aprovada pelo Decreto n°
6.006, de 28 de dezembro de 2006 , com incidência de alíquota zero ou como não tributados
- NT.
§ 1o Os débitos de que trata o caput deste artigo poderão ser pagos ou parcelados em até
doze prestações mensais com redução de cem por cento das multas de mora e de ofício, de
noventa por cento das multas isoladas, de noventa por cento dos juros de mora e de cem
por cento do valor do encargo legal.
§ 2o - As pessoas jurídicas que optarem pelo pagamento ou parcelamento nos termos deste
artigo poderão liquidar os valores correspondentes aos débitos, inclusive multas e juros,
com a utilização de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da Contribuição Social sobre
o Lucro Líquido próprios, passíveis de compensação, na forma da legislação vigente,
relativos aos períodos de apuração encerrados até a publicação desta Medida Provisória,
devidamente declarados à Secretaria da Receita Federal do Brasil.
§3o - Na hipótese do § 2o deste artigo, o valor a ser utilizado será determinado mediante a
aplicação sobre o montante do prejuízo fiscal e da base de cálculo negativa das alíquotas de
vinte e cinco por cento e nove por cento, respectivamente.
Assim, em 27/11/2009 a empresa requereu o pagamento a vista de débitos no valor de R$
9.907.630,13, conforme processo 13971.002346/2010-97, sendo o presente procedimento
instruído com cópia digitalizada daquele processo.
Tal requerimento foi instruído com o anexo denominado “Discriminação do(s) Débitos(s) a
Parcelar”, cuja parte inicial é reproduzida a seguir:

Da imagem acima, constata-se que a contribuinte solicitou a amortização dos débitos em
seu valor consolidado em novembro de 2009 (considerados os acréscimos legais), ou seja,
sem o aproveitamento do benefício concedido pelo § 1° do transcrito artigo 3°, que concede
redução de 100% das multas e de 90% nos juros de mora. O não aproveitamento desta
Fl. 422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.424 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724290/2014-59
16
faculdade prevista na MP é confirmado pelo “Pedido de utilização de créditos decorrentes
de prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa da CSLL” que instrui o requerimento da
contribuinte. Neste pedido, o valor de crédito utilizado corresponde exatamente ao total dos
débitos relacionados pela contribuinte em seu valor consolidado, sem as reduções
permitidas, correspondente a R$ 9.907.630,13

Como se vê, a contribuinte aproveitou parte de seu estoque de prejuízo fiscal (R$
39.630.520,52) para calcular o crédito concedido pela MP 470 de 2009 passível de utilização
para quitação dos tributos, conforme disposto no § 3° do artigo 3° daquela medida. Cumpre
destacar que a medida provisória em questão perdeu sua eficácia, mas o artigo 81 da Lei
12.249 de 2010 convalidou a utilização do prejuízo fiscal na forma prevista na MP.
Valem aqui as mesmas considerações já feitas no item 2.5 deste termo, pois temos um
aumento do patrimônio da contribuinte, pela diminuição de um passivo tributário, o que
torna obrigatório o reconhecimento da receita correspondente, que deveria impactar o
resultado da contribuinte. A reprisar, não há qualquer previsão legal para exclusão desta
receita na apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, já que o artigo 250 do RIR/99 não
traz tal tipo de benefício no rol das exclusões permitidas.
3.1. Da análise da contabilidade da contribuinte
A contabilidade da contribuinte não contempla nenhum lançamento referente ao
reconhecimento desta receita. Na verdade, tampouco registra a quitação do passivo
tributário representado pelos débitos relacionados no requerimento, ou seja, o pedido
apresentado pela empresa para adesão ao benefício instituído pela MP 470 de 2009
aparentemente não gerou nenhum lançamento contábil.
Tal constatação pode estar associada ao trâmite do requerimento, que, a princípio, foi
indeferido, conforme se observa na cronologia a seguir:

27/11/2009: Apresentação do requerimento pela contribuinte, para quitação de
débitos com utilização de prejuízo fiscal, na forma da MP 470 de 2009;

01/06/2010: Despacho Decisório fundamentado no Parecer SAORT/DRF/Blumenau
n° 36/2010 indeferindo o pedido. Abaixo, a ementa do citado parecer:
Assunto: Pedido de pagamento de débitos com utilização de
prejuízos fiscais e base de cálculo negativa da CSLL - admissibilidade
do pedido no tocante aos débitos.
Ementa: PAGAMENTO À VISTA DE DÉBITOS. MEDIDA PROVISÓRIA
No 470, DE 2009, ART. 3o. Os débitos que podem ser pagos ou
parcelados com os benefícios estabelecidos no art. 3o da Medida
Fl. 423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.424 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724290/2014-59
17
Provisória no 470, de 2009, são somente aqueles que se
acumularam em decorrência do aproveitamento indevido, anterior
a publicação da referida medida provisória, do estimulo à
exportação instituído pelo Decreto-Lei no 491, de 1969, ou de
créditos de IPI calculados sobre aquisições de insumos não
tributados ou sujeitos à alíquota zero.
BENEFÍCIO FISCAL ALEGAÇÃO DE ISONOMIA. EXTENSÃO.
IMPOSSIBILIDADE. A legislação concessiva de benefício fiscal não
pode ser interpretada extensivamente, mesma sob alegação de
isonomia.
PEDIDO INDEFERIDO  21/06/2010:
Inconformada, a contribuinte apresenta recurso administ
-
SRRF09/DISIT, que negou provimento ao recurso interposto pela
empresa
Assim, aparentemente, o requerimento da contribuinte para quitação de débitos na forma
da MP 470 de 2009 não surtiu qualquer efeito prático, o que não é verdade.
Ocorre que a contribuinte impetrou Mandado de Segurança, sendo que em 17/10/2011
obteve sentença reconhecendo o seu direito de ter examinado o seu pedido de pagamento
na modalidade prevista na MP 470/09.
Tal Mandado de Segurança ainda não transitou em julgado, sendo que a Procuradoria da
Fazenda Nacional tem interposto os recursos cabíveis, mas sem êxito até o presente
momento. Assim, permanece sob análise administrativa o requerimento da contribuinte
para quitação de débitos na forma da MP 470 de 2009, por força da decisão judicial
comentada.
3.2. Da necessária contabilização das receitas
Pois bem, ao requerer a quitação de débitos na forma da MP 470 de 2009, a contribuinte
deveria, em obediência ao regime de competência, ter efetuado a contabilização das
receitas correspondentes à utilização de seu estoque de prejuízo fiscal para quitação de
débitos. Isto porque a medida provisória em questão define textualmente a data limite para
o pagamento na forma requerida, sendo suficiente transcrever novamente o trecho inicial
de seu artigo 3°:
Art. 31 Poderão ser pagos ou parcelados, até 30 de novembro de 2009, os débitos
decorrentes ...
E a contribuinte obedeceu este limite temporal, tendo protocolado em 27/11/2009 seu
requerimento para pagamento de débitos com a utilização de prejuízo fiscal, que deve ser a
data considerada de quitação dos débitos. Tal requerimento gera efeitos imediatos para a
contribuinte, que devem estar representados em seus registros contábeis.
Fl. 424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.424 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724290/2014-59
18
Assim, a contribuinte deveria ter contabilizado os efeitos de seu requerimento,
independentemente de haver uma decisão definitiva a respeito. Ao final da análise de seu
requerimento, que será balizada pelos efeitos do mandado de segurança impetrado, serão
homologados ou não os pagamentos requeridos na forma da MP. Tal homologação não
implica em qualquer alteração na data de ocorrência da quitação dos débitos, que sempre
será considerada como tendo ocorrido em 27/11/2009.
Eventual decisão desfavorável à contribuinte representará novo evento, cujas
consequências deverão ser oportunamente registradas na contabilidade da empresa,
quando do trânsito em julgado do mandado de segurança impetrado.
Por tudo o que foi exposto, temos caracterizada nova ocorrência da infração OMISSÃO DE
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS, no valor de R$ 9.907.630,13.
4. Das irregularidades vinculadas a outros passivos financeiros da contribuinte
Outra linha de investigação da presente auditoria abordou a excessiva contabilização de
despesas relativas ao endividamento da empresa, especialmente os valores contabilizados
nas seguintes contas:
431201 - Juros de empréstimos;
431301 - Correção monetária Empréstimos.
Para aprofundamento da análise, o Termo de Intimação Fiscal 01 solicitou à contribuinte a
apresentação de memória de cálculo referente aos valores lançados nestas contas nos anos-
calendário 2009 a 2012. Em atendimento, a contribuinte apresentou o arquivo magnético
‘Itens 1.2 e 1.3 planilhas das contas 431201 e 431301.xls’. Trata-se de arquivo composto por
17 planilhas, cada uma delas demonstrando a evolução do saldo de determinada dívida da
empresa, contemplando, portanto, os encargos relativos aos juros e correção incidentes.
Para se aferir a correção dos encargos contabilizados e demonstrados nas planilhas
apresentadas, intimou-se a contribuinte a apresentar cópia digitalizada de todos os
documentos que deram origem a estes endividamentos, conforme 4° quesito do Termo de
Intimação Fiscal 04. A resposta apresentada a este questionamento permitiu identificar a
origem destas dívidas, sendo a maior parte delas contraída junto a instituições bancárias ou
empresas de fomento mercantil, havendo ainda empréstimos tomados de pessoas físicas.
Verificou-se também, em regra, tratar-se de endividamentos antigos, estando a TÊXTIL
RENAUXVIEW inadimplente à época. Dentre os documentos fornecidos foi possível perceber
que alguns credores estavam executando judicialmente a empresa fiscalizada, o que traz
consequências tributárias sobre a dedutibilidade das despesas financeiras, especialmente as
previstas nos parágrafos 3° e 4° do artigo 342 do RIR/99:
Art. 342. Após dois meses do vencimento do crédito, sem que tenha havido o seu
recebimento, a pessoa jurídica credora poderá excluir do lucro líquido, para determinação
do lucro real, o valor dos encargos financeiros incidentes sobre o crédito, contabilizado como
receita, auferido a partir do prazo definido neste artigo (Lei n° 9.430, de 1996, art. 11).
Fl. 425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.424 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724290/2014-59
19
§ 1° Ressalvadas as hipóteses das alíneas “a” e “b” do inciso II do § 1° do art. 340, o disposto
neste artigo somente se aplica quando a pessoa jurídica houver tomado as providências de
caráter judicial necessárias ao recebimento do crédito (Lei n° 9.430, de 1996, art. 11, § 1°).
§ 2° Os valores excluídos deverão ser adicionados no período de apuração em que, para os
fins legais, se tornarem disponíveis para a pessoa jurídica credora ou em que reconhecida a
respectiva perda (Lei n° 9.430, de 1996, art. 11, § 2°).
§ 3° A partir da citação inicial para o pagamento do débito, a pessoa jurídica devedora
deverá adicionar ao lucro líquido, para determinação do lucro real, os encargos incidentes
sobre o débito vencido e não pago que tenham sido deduzidos como despesa ou custo,
incorridos a partir daquela data (Lei n° 9.430, de 1996, art. 11, § 3°).
§ 4° Os valores adicionados a que se refere o parágrafo anterior poderão ser excluídos do
lucro líquido, determinação do lucro real, no período de apuração em que ocorra a quitação
do débito por qualquer forma (Lei n° 9.430, de 1996, art. 11, § 4°).
A redação do parágrafo 3° é clara, obrigando que as empresas inadimplentes façam a
adição ao lucro líquido, para determinação do lucro real, dos encargos incidentes sobre os
débitos vencidos, incorridos a partir da citação inicial relativa à cobrança judicial promovida
pelo credor.
Em complemento, o § 4° permite que tais despesas sejam deduzidas, na forma de exclusão
na apuração do lucro real, somente a partir da quitação do débito por qualquer forma.
Assim, na prática, a partir da citação inicial para pagamento da dívida, as despesas
financeiras correspondentes incorridas pela devedora passam a ser dedutíveis pelo regime
de caixa. Mesmo a eventual desistência da ação de cobrança ou a sua improcedência não
inibe a necessidade de adição, já que o artigo 11, § 3° da Lei n° 9.430 de 1996 não
condiciona sua aplicação ao resultado futuro da ação judicial, ou seja, à derrota ou à vitória
judicial do credor. Tampouco importa se o credor tenha posteriormente negociado seus
direitos com terceiros, sendo que a única condição capaz de reabilitar a dedutibilidade de
tais encargos para o devedor é a quitação da dívida correspondente.
O mesmo tratamento vale para a apuração da CSLL, conforme disciplina os parágrafos 4° e
5° do artigo 47 da IN SRF n° 390 de 2004.
Para aprofundar a análise do assunto, a auditoria incluiu os seguintes quesitos no Termo de
Intimação Fiscal 05:
4.1 Discriminar os empréstimos para os quais não houve propositura de ação judicial pela
parte credora para a cobrança;
4.2 Para os demais empréstimos, prestar as seguintes informações, discriminadas para cada
um dos empréstimos: n° da ação judicial e respectiva comarca de tramitação, data em que a
empresa recebeu a citação inicial para pagamento do débito, fase atual da ação judicial,
decisão atualmente vigente;
Em sua resposta, a contribuinte reconheceu que a maior parte de suas dívidas tinham sido
objeto de propositura de ação judicial pelos credores:
4.2 e 4.3 - Abaixo informações acerca de cada ação judicial:
Fl. 426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.424 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724290/2014-59
20
Na sequência, a contribuinte presta as informações acerca das ações propostas pelos
credores, informando inclusive a data da citação inicial de cada uma delas.
Cabe ressalva em relação a afirmação contida na resposta da contribuinte, de que alguns
credores não teriam proposto ação judicial de cobrança, textualmente citados. Ocorre que a
documentação anteriormente fornecida continha informações que contrariava tal
informação, pelo que foram inseridos quesitos no Termo de Intimação Fiscal 06 solicitando
esclarecimentos adicionais. Em resposta a tais quesitos, a empresa reconhece a existência
de outras ações de cobrança.
Além das informações prestadas por escrito, foram apresentadas cópias de peças
processuais de várias das ações de execução promovidas contra a TÊXTIL RENAUXVIEW,
instruindo as respostas apresentadas aos Termos de Intimação Fiscal 01, 05 e 06. Tais
documentos foram apresentados para subsidiar outras linhas de investigação, que
motivaram outros quesitos das intimações citadas, mas, de qualquer forma, comprovam de
forma definitiva a existência das ações de cobrança.
Além das dívidas indicadas pela contribuinte em atendimento às intimações já citadas, a
auditoria identificou uma série de lançamentos contábeis vinculados a encargos incidentes
sobre mútuo mantido com Sr. Vladimir Estanislau Walendowsky, que também foram
registrados nas contas de despesa ‘431201 - JUROS DE EMPRÉSTIMOS’ e ‘431301 -
ATUALIZAÇÕES E JUROS DE EMPRÉSTIMOS’.
Assim, o Termo de Intimação Fiscal 08 abrangeu quesitos sobre tal mútuo, solicitando
informações acerca de toda e qualquer ação judicial de cobrança promovida pelo mutuante,
inclusive com apresentação de cópia da(s) inicial(is), o que foi providenciado pela
contribuinte.
Com base em todas as informações prestadas foi possível confeccionar a tabela seguinte,
que relaciona todas as dívidas contraídas pela contribuinte que foram objeto de execução
judicial pelos credores:

Como se observa, diversos credores providenciaram a cobrança judicial de seus direitos,
sendo que em todos os casos a citação inicial da contribuinte ocorreu anteriormente ao
Fl. 427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.424 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724290/2014-59
21
ano-calendário 2009. A propósito, o andamento dos processos citados pode ser verificado
nos sítios eletrônicos do poder judiciário dos respectivos estados de tramitação das ações
judiciais.
Há que se destacar ainda que, para a confecção da tabela, foram consideradas apenas as
dívidas que não sofreram qualquer amortização em 2009. Assim, todas as despesas
financeiras vinculadas a tais dívidas deveriam ter sido adicionadas para apuração do lucro
real, em obediência ao § 3° do artigo 342 do RIR/99, o que não foi providenciado pela
contribuinte.
Para quantificar as despesas que deveriam ter sido adicionadas esta auditoria elaborou o
demonstrativo integrante do anexo I deste relatório, que relaciona todos os encargos
incidentes sobre as dívidas de interesse, elaborado a partir das informações relativas a
movimentação destas dívidas apresentadas pela contribuinte.
A partir do citado anexo I, foi feita a consolidação mensal das despesas financeiras
contabilizadas pela contribuinte originárias das dívidas em tela, conforme valores listados a
seguir:

Os valores acima representam a infração ADIÇÕES NÃO COMPUTADAS NA APURAÇÃO DO
LUCRO REAL.
Cumpre destacar que, em várias das dívidas aqui abordadas, houve ainda por parte da
contribuinte a apropriação de despesas financeiras excessivas, em valores superiores aos
previstos nos respectivos instrumentos que as constituíram. Assim, mesmo a liquidação
destes passivos não garante à contribuinte o direito de aproveitar integralmente estas
despesas financeiras nos períodos posteriores (na forma da exclusão prevista no § 4° do
artigo 342 do RIR/99). Tal assunto merecerá abordagem aprofundada quando da análise
dos anos-calendário posteriores a 2009.
5. Dos autos de infração lavrados
Por todo o exposto, foram lavrados autos de infração relativos ao IRPJ e CSLL, conforme
enquadramentos legais citados no presente relatório e nos próprios autos de infração.
6. Da Continuidade da Ação Fiscal
Fl. 428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.424 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724290/2014-59
22
A autuação em tela não implica em encerramento do procedimento fiscal, que permanece
em pleno andamento quanto aos demais períodos programados, como também em relação
a outras infrações porventura praticadas no ano-calendário 2009.
E, para surtir seus efeitos legais, é lavrado o presente relatório, parte integrante dos autos
de infração lavrados.
Anexos:
Anexo I: Encargos financeiros contabilizados pela contribuinte, incidentes sobre dívidas que
estavam sendo executadas judicialmente pelos credores, que não foram amortizadas em
2009 [...]
A Impugnação alegou que os créditos de prejuízos fiscais e bases de cálculo
negativas não se consubstanciariam receita tributável, mas mera recomposição patrimonial, de
forma que a tributação desses valores configuraria um desvirtuamento da base de cálculo, ao
tributar algo diverso de renda/lucro. Nesse contexto, como o fato não se subsumiria aos conceitos
de lucro, renda ou receita irrelevante seria a inexistência de regra a prever a exclusão desses
valores da apuração do resultado tributável
Defendeu a Recorrente que somente poderão ser tidos por receita os valores que
representarem o ingresso de recursos financeiros que se aderem definitivamente ao patrimônio e
à propriedade da pessoa que os auferiu, traduzindo-se, pois, em riquezas novas e que, com base
no art. 43 do CTN, renda seria o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, e
proventos de qualquer natureza seriam os acréscimos patrimoniais não compreendidos no
conceito de renda. Lucro e renda, cada um a seu modo, expressariam necessariamente um
acréscimo patrimonial.
Nos termos da Impugnação:
O IR e a CSLL somente incidirão sobre o acréscimo patrimonial novo , não sendo, em
absoluto, este o caso que se apresenta, em que se pretende tributar um crédito oriundo de
mera recomposição , que, como visto, não é passível de tributação, seja na forma ordinária
de utilização, seja na forma autorizada pela Lei n° 11.941/2009 e na MP n° 470/2009.
Nas lições de Ricardo Mariz de Oliveira:
O prejuízo fiscal é o resultado negativo a que se chega após os ajustes feitos no lucro
contábil do lucro real, ou seja, é o lucro real negativo apurado ao final de qualquer período-
base da pessoa jurídica, o qual, segundo a lei, pode ser compensado com os lucros
tributáveis dos períodos subsequentes.
Quanto à aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda faz
referência a Leandro Paulsen:
‘Aquisição’ é o ato de adquirir, ou seja, de obter, conseguir, passar a ter. (...) Sendo o
acréscimo patrimonial o fato gerador do Imposto de Renda, certo é que nem todo ingresso
financeiro implicará a sua incidência. Tem-se que analisar a natureza de cada ingresso.
Alega ainda a Recorrente, conforme suas próprias palavras:
Fl. 429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.424 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724290/2014-59
23
19. Quando procedida esta análise com vistas às particularidades do caso concreto, resta
patente a impossibilidade da tributação pretendida. Houve mera conversão, por idêntico
valor, na forma da compensação (não passível de incidência de IRPJ/CSLL), sem qualquer
acréscimo patrimonial.
20. Somente há renda quando ganhos/receitas são superiores às despesas e aos custos, e
não, como pretende o fisco no caso concreto, em que tributa prejuízos anteriores
regularmente compensados. Na verdade, a fazenda pretende tributar renda e lucros
fictícios, não reais.
A Impugnação aponta afronta ao princípio da capacidade contributiva (art. 145, §
1o, da CF), pois havendo compensação de prejuízos, na realidade estaria havendo tributação sobre
fatos que espelham signo diverso de acréscimo patrimonial e que a Lei n° 11.941/2009 e MP n°
470/2009 apenas teriam estabelecido uma forma alternativa de utilização dos créditos de prejuízo
fiscal/bases de cálculo negativa, em nada alterando a sua natureza jurídica. Para a defesa, a
utilização do crédito nessa modalidade não transfiguraria em um acréscimo patrimonial passível
de tributação o que seria mera recomposição patrimonial. Traz à colação a reiterada
jurisprudência que teria afastado a tributação incidente sobre as indenizações decorrente de
desapropriação, porque não criada riqueza nova passível de tributação.
Nos termos da defesa:
25. Data venia, a tese adotada pela Fazenda não merece prosperar pois, como acima restou
demonstrado, o fato gerador do IRPJ e da CSLL só ocorre quando verifica-se um acréscimo
patrimonial, riqueza nova. Havendo prejuízos pretéritos que estão sendo abatidos, o que
está a ocorrer é apenas uma recomposição patrimonial.
A Impugnação alegou que a dedutibilidade das despesas glosadas pela fiscalização.
No que se refere aos tributos retidos na fonte, argumenta com base no art. 121, do CTN que,
“Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de tributo”. Como não
se teria dúvidas quanto à condição da empresa de contribuinte dos valores em tela, garantido
estaria o direito ao abatimento das despesas correspondentes. Quanto à pretensa
indedutibilidade dos dispêndios com o IRPJ e a CSLL, afirma que a exigência desses tributos apenas
poderia se dar na hipótese de acréscimo patrimonial. Como o particular não veria o seu
patrimônio acrescido na parcela correspondente aos tributos pagos, não poderiam tais encargos
ser desconsiderados na apuração de renda/lucro.
Aduz a defesa que tais restrições teriam sido veiculadas por mera lei ordinária, ao
arrepio do disposto no art. 43, do CTN, e também em confronto com os arts. 153, III, e 195, I, “c”,
da CF/88, e ainda ao princípio da capacidade contributiva, insculpido no art. 145, § 1o, da CF,
devendo, portanto, ser completamente desconsideradas. Já no que se refere às multas isoladas,
faz referência ao art. 41, § 5o, da Lei n° 8.981/1995, “Não são dedutíveis como custo ou despesas
operacionais as multas por infrações fiscais, salvo as de natureza compensatória e as impostas por
infrações de que não resultem falta ou insuficiência de pagamento de tributo”. Em suas palavras:
Fl. 430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.424 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724290/2014-59
24
35. Com efeito, as multas isoladas, como é cediço, são impostas pelo descumprimento de
obrigações acessórias, assim entendidas as prestações, positivas ou negativas, previstas na
legislação no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos (art. 113, § 2o, do
CTN).
36. Ou seja, a penalidades em foco são aplicadas por fatos diversos de inadimplemento, não
resultando da falta ou insuficiência de pagamento de tributo. A própria legislação ordinária
referenda o procedimento adotado pela contribuinte.
37. Como consequência disso tudo, considerando que são incabíveis as glosas de despesas
correspondentes aos montantes parcelados nos moldes da Lei n° 11.941/2009, os juros
incidentes sobre o saldo devedor seguem a mesma sorte, vale dizer, são completamente
dedutíveis, devendo o lançamento ser infirmado neste particular igualmente.
Por fim, questiona a impossibilidade de dedução de despesas financeiras de
empréstimos/financiamentos após a citação da contribuinte nos autos de cobrança judicial, nos
seguintes termos:
39. Pelas mesmas razões que benefícios do contribuinte discutidos judicialmente
repercutem imediatamente sobre o patrimônio, inclusive anteriormente ao trânsito em
julgado do processo, as despesas a encargo da pessoa jurídica, objeto de discussão,
permanecem plenamente passíveis de dedução. Não é justo e nem jurídico se utilizar de dois
pesos e duas medidas, sob pena de afronta, entre outros, ao princípio da isonomia (arts. 5o,
I, e 150, II, da CF).
E conclui:
40. Enfim, não há de se falar em receitas além daquelas reconhecidas pela empresa em seus
registros contábeis/fiscais, e nem tampouco em glosa de nenhuma das despesas
apropriadas a tempo e modo, de sorte que nada mais lhe resta, senão requerer o que segue.
Requer o cancelamento das autuações.
A DRJ julgou improcedente a impugnação.
O Recurso Voluntário apresenta os mesmos argumentos da Impugnação,
esclarecendo que não se trata de declarar a ilegalidade/inconstitucionalidade de normas, mas sim,
através de um juízo de apreciação do contido no texto da lei frente à Constituição, reconhecer a
inoperância daquele no caso concreto, afirmando que a solução do caso não passa pela
decretação de inconstitucionalidade de nenhuma norma, mas sim pela correta exegese aplicável a
cada espécie.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni, Relator
Fl. 431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.424 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724290/2014-59
25
O Recurso Voluntário apresenta os requisitos de admissibilidade, sendo, portanto,
recebido e conhecido exceto com relação aos argumentos de inconstitucionalidade.
PRELIMINAR
A DRJ entendeu que não seria cabível o pronunciamento a respeito de
inconstitucionalidade de lei tributária no âmbito do contencioso administrativo. Por sua vez, o
Recurso Voluntário argumentou que não se trata de declarar a ilegalidade/inconstitucionalidade
de normas, mas sim, através de um juízo de apreciação do contido no texto da lei frente à
Constituição, reconhecer a inoperância daquele no caso concreto, afirmando que a solução do
caso não passa pela decretação de inconstitucionalidade de nenhuma norma, mas sim pela
correta exegese aplicável a cada espécie.
Fato é que a Recorrente clamou pelo controle da constitucionalidade.
Todavia, enquanto não declarada a inconstitucionalidade pelos órgãos competentes
do Poder Judiciário, e não expungida do ordenamento jurídico, as normas legais têm presunção de
validade, presunção esta que é vinculante para a Administração Pública. A competência dos
órgãos administrativos de julgamento restringe-se à verificação da correta subsunção dos fatos à
Lei, sendo-lhe vedada a apreciação de constitucionalidade de dispositivos legais estabelecidas
segundo o processo legislativo.
Nesse sentido, aplica-se a Súmula 02 do CARF, abaixo transcrita:
Súmula CARF n° 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Portanto, afasto a preliminar de inconstitucionalidade das normas em debate.
MÉRITO
Nos termos da decisão da DRJ, o auto de infração se refere:
1. à glosa de despesas tributárias indedutíveis (IRRF – devido na qualidade de responsável
legal pelo recolhimento do imposto retido dos beneficiários dos rendimentos; e multas
isoladas) que teriam sido contabilizadas na conta “430200 -DESPESAS LEI 11.941/09”, e não
adicionadas na apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL (R$ 166.516,78);
2. à glosa dos juros de mora, contabilizados na conta “431306 - Juros sobre impostos”,
incidentes sobre os referidos débitos parcelados, considerados indedutíveis (R$ 17.496,89)
3. à exclusão não autorizada de reversão de provisão para contingências relativa ao IRRF,
objeto de parcelamento, e devido na qualidade de responsável legal pelo recolhimento do
imposto retido (R$ 1.625.952,77);
4. à omissão de receitas não operacionais, vinculadas ao crédito de prejuízo fiscal e base
de cálculo negativa de CSLL, utilizado na liquidação das multas e juros incidentes sobre os
débitos parcelados, no âmbito da Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009 (R$ 17.691.349,86),
e da Medida Provisória no 470, de 2009 (R$ 9.907.630,13);
Fl. 432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.424 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724290/2014-59
26
5. à falta de adição ao lucro real e à base de cálculo da CSLL das despesas financeiras,
incorridas a partir da citação inicial relativa à cobrança judicial promovida pelo credor,
incidentes sobre as dívidas vencidas (R$ 11.881.510,66).
Portanto, o Auto de Infração glosou supostas despesas referentes a pagamento de
tributos retidos na fonte de terceiros, bem como pagamento de juros de mora incorridos em
parcelamentos tributários desses tributos retidos na fonte. O auto de infração também considerou
como receita o crédito originário de utilização do prejuízo fiscal para fins de compensação de
multa e juros de parcelamento especial.
A fiscalização relatou que a Recorrente considerou como despesa IRRF e juros de
parcelamento de tributos não pagos.
A autoridade fiscalizadora identificou que a Recorrente realizou retenções em
virtude de pagamentos efetuados a pessoas físicas (tais como salários) ou a outras pessoas
jurídicas (retenções de contribuições, inclusive) que seriam, portanto, pagamentos referentes a
responsável legal pelo recolhimento do tributo, cujo ônus restou assumido não for ela Recorrente
e sim por terceiros o que teve descontado de seus recebimentos os valores respectivos. Com isso
concluiu que não se trata de despesa paga ou incorrida pela contribuinte, fora do escopo do artigo
299 que define as despesas operacionais necessárias passíveis de dedução.
Por outro lado, o Auto de Infração considerou que há incidência tributária sobre os
créditos de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa de CSLL, utilizados na liquidação de multas e
juros sobre débitos parcelados.
A DRJ julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade sob os seguintes
argumentos:
(A) os tributos efetivamente retidos na fonte não poderiam ser deduzidos da
apuração do IRPJ/CSLL, pois não foi a recorrente quem arcou com o ônus econômico;
(B) os juros de mora incorridos em parcelamentos tributários seriam parcialmente
indedutíveis, na proporção da indedutibilidade do principal neles incluso, não se aplicando ao caso
as disposições do art. 374, do RIR/1999;
(C) os créditos de prejuízos fiscais utilizados nos moldes da Lei no 11.941/2009 e da
MP no 470/2009, para o fim de abater débitos de multas e juros, deveriam ser computados na
apuração do lucro tributável, por se enquadrarem no conceito de receita e não haver norma
autorizando expressamente o seu expurgo da tributação; e
(D) estaria correto o proceder da fiscalização de glosar as despesas financeiras
inadimplidas após a citação em processos judiciais de cobrança.
DESPESAS GLOSADAS
A DRJ considerou como não dedutíveis as seguintes despesas:
(a) tributos retidos na fonte;
Fl. 433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.424 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724290/2014-59
27
(b) encargos atinentes a empréstimos/financiamentos inadimplidos, em que houve
citação nos processos de cobrança anteriormente ao ano-calendário de 2009; e
(c) juros relativos ao parcelamento da Lei no11.941/2009, correspondentes ao
montante pretensamente não dedutível nele incluso.
(A) DAS SUSPOSTAS DESPESAS REFERENTES AO PAGAMENTO DOS TRIBUTOS
RETIDO NA FONTE
Com relação aos tributos retidos na fonte a DRJ entendeu que seriam indedutíveis
pelo fato de a recorrente não ter suportado o ônus econômico. A Recorrente argumenta que a
empresa seria contribuinte dos valores em tela, o que, por consequência lhe garantiria o direito ao
abatimento das despesas correspondentes.
Ocorre que com relação à dedutibilidade do IRRF, o artigo 41 da Lei no 8.981, de 20
de janeiro de 1995 é bem didático ao não permitir a dedução, se não veja:
Art. 41. Os tributos e contribuições são dedutíveis, na determinação do lucro real, segundo o
regime de competência.
§ 1o O disposto neste artigo não se aplica aos tributos e contribuições cuja exigibilidade esteja
suspensa, nos termos dos incisos II a IV do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, haja
ou não depósito judicial.
§ 2o Na determinação do lucro real, a pessoa jurídica não poderá deduzir como custo ou despesa o
Imposto de Renda de que for sujeito passivo como contribuinte ou responsável em substituição ao
contribuinte.
§ 3o A dedutibilidade, como custo ou despesa, de rendimentos pagos ou creditados a terceiros
abrange o imposto sobre os rendimentos que o contribuinte, como fonte pagadora, tiver o dever
legal de reter e recolher, ainda que assuma o ônus do imposto.
§ 4o Os impostos pagos pela pessoa jurídica na aquisição de bens do ativo permanente poderão, a
seu critério, ser registrados como custo de aquisição ou deduzidos como despesas operacionais, salvo
os pagos na importação de bens que se acrescerão ao custo de aquisição.
§ 5o Não são dedutíveis como custo ou despesas operacionais as multas por infrações fiscais, salvo as
de natureza compensatória e as impostas por infrações de que não resultem falta ou insuficiência de
pagamento de tributo.
§ 6o As contribuições sociais incidentes sobre o faturamento ou receita bruta e sobre o valor das
importações, pagas pela pessoa jurídica na aquisição de bens destinados ao ativo permanente, serão
acrescidas ao custo de aquisição.
O § 2o acima transcrito dispõe que a pessoa jurídica não pode deduzir como custo
ou despesa o Imposto de Renda de que for sujeito passivo como contribuinte ou responsável em
substituição ao contribuinte. Por sua vez § 3o deixa bem translucido que a dedutibilidade, como
custo ou despesa, de rendimentos pagos ou creditados a terceiros abrange o imposto sobre os
rendimentos que o contribuinte, como fonte pagadora, tiver o dever legal de reter e recolher,
ainda que assuma o ônus do imposto. É o caso dos autos.
Fl. 434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.424 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724290/2014-59
28
Para a CSLL, a norma dispõe que não é dedutível de sua própria base de cálculo, e
nem da base de cálculo do IRPJ; conforme determina a Lei no 9.316, de 22 de novembro de 1996,
artigo 1o e parágrafo único:
Art. 1o O valor da contribuição social sobre o lucro líquido não poderá ser deduzido para efeito de
determinação do lucro real, nem de sua própria base de cálculo.
Parágrafo Único. Os valores da contribuição social a que se refere este artigo, registrados como custo
ou despesa, deverão ser adicionados ao lucro líquido do respectivo período de apuração para efeito
de determinação do lucro real e de sua própria base de cálculo.
No caso, segundo a descrição do auto de infração, tratam-se de retenções
efetuadas pela pessoa jurídica em virtude de pagamentos efetuados a pessoas físicas (tais como
salários) ou a outras pessoas jurídicas (retenções de contribuições, inclusive), tendo a fiscalização
fundamentado a glosa no fato de que a empresa, na qualidade de fonte pagadora do rendimento,
não ter assumido o ônus do imposto.
Note-se que não há dúvidas de que no presente caso trata-se de IRRF devido, na
qualidade de fonte pagadora, responsável pela retenção e recolhimento de imposto, a título de
antecipação do imposto devido a ser apurado pelo contribuinte.
De acordo com o artigo 41 acima transcrito, a dedutibilidade, como custo ou
despesa, de rendimentos pagos ou creditados a terceiros incluiu o imposto sobre os rendimentos
que o contribuinte, como fonte pagadora, tiver o dever legal de reter e recolher, ainda que
assuma o ônus do imposto.
Adicionalmente a DRJ observou que no presente caso as multas isoladas,
mencionadas na Tabela 3 do relatório fiscal, foram aplicadas por falta de recolhimento das
estimativas mensais e por falta de retenção e recolhimento do IRRF e que, no entanto, esses
valores devidos a título de IRPJ, CSLL ou de multa isolada não foram objeto do presente
lançamento de ofício.
Nesse cenário, voto no sentido de manter a autuação com relação IRRF, devido na
qualidade de responsável tributário, visto que a fonte pagadora não assumiu o ônus do imposto,
mas procedeu à sua retenção, mediante desconto do rendimento pago a terceiros, mantendo,
assim os ITENS 3 E 5 DA AUTUAÇÃO.
(B) DA GLOSA DOS JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE OS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS
PARCELADOS – ITEM 1 DA AUTUAÇÃO. ENCARGOS DO PARCELAMENTO
O Auto de Infração realizou o cálculo dos juros de mora incidentes sobre os débitos
parcelados considerados indedutíveis (mencionados no tópico anterior) com base na proporção
entre o total de débitos objeto de parcelamento em 2009 (R$ 36.602.649,60) e o total dos débitos
parcelados considerados indedutíveis (R$ 2.651.044,84) – a resultar num percentual de 7,24%,
assim discriminados na Tabela 6 do relatório fiscal.
Nos termos da DRJ, a fiscalização adotou o pressuposto de que, se indedutíveis as
despesas tributárias, indedutíveis também seriam os juros de mora sobre elas incidentes, e a
Fl. 435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.424 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724290/2014-59
29
Impugnante asseverou que tal interpretação ofenderia o princípio da legalidade, haja vista a
expressa menção no art. 374 do RIR/99 de que “os juros pagos ou incorridos pelo contribuinte são
dedutíveis, como custo ou despesa operacional”.
A Recorrente defendeu a tese no sentido de que de acordo com o art. 374, do
Decreto no 3.000/1999, os juros pagos ou incorridos pelo contribuinte são dedutíveis, como custo
ou despesa operacional. Sem razão a Recorrente.
Ora, os artigos 373 e 374 do RIR/99 esclarecem quais tipos de juros são permitidos
serem classificados como despesa na melhor interpretação da norma jurídica tributária. Segue
abaixo transcrição de referido artigo dentro do contexto do capítulo ao qual está incluído:
Seção IV - Outros Resultados Operacionais
Subseção I - Receitas e Despesas Financeiras Receitas
Art. 373. Os juros, o desconto, o lucro na operação de reporte e os rendimentos de aplicações
financeiras de renda fixa, ganhos pelo contribuinte, serão incluídos no lucro operacional e, quando
derivados de operações ou títulos com vencimento posterior ao encerramento do período de
apuração, poderão ser rateados pelos períodos a que competirem (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art.
17, e Lei no 8.981, de 1995, art. 76, § 2o, e Lei no 9.249, de 1995, art. 11, § 3o).
Despesas
Art. 374. Os juros pagos ou incorridos pelo contribuinte são dedutíveis, como custo ou despesa
operacional, observadas as seguintes normas (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 17, parágrafo
único):
I - os juros pagos antecipadamente, os descontos de títulos de crédito, e o deságio concedido na
colocação de debêntures ou títulos de crédito deverão ser apropriados, pro rata temporis, nos
períodos de apuração a que competirem;
II - os juros de empréstimos contraídos para financiar a aquisição ou construção de bens do ativo
permanente, incorridos durante as fases de construção e préoperacional, podem ser registrados no
ativo diferido, para serem amortizados.
Parágrafo único. Não serão dedutíveis na determinação do lucro real, os juros, pagos ou creditados a
empresas controladas ou coligadas, domiciliadas no exterior, relativos a empréstimos contraídos,
quando, no balanço da coligada ou controlada, constar a existência de lucros não disponibilizados
para a controladora ou coligada no Brasil (Lei no 9.532, de 1997, art. 1o, § 3o).
Conforme transcrição acima, as despesas com juros a que trata o art. 374 não se
referem aos acréscimos legais incidentes sobre créditos tributários vencidos e não pagos.
Entendo que esta disposição do artigo 374 não teria aplicação específica à
“operações financeiras, de desconto de títulos de crédito, de colocação títulos de mercado,
empréstimos e financiamentos, etc.”, bem como entendo que em diversas oportunidades os juros
são classificados como despesas necessárias, usuais e normais, quando decorrentes de expressas
disposições legais e decorrentes das atividades por ela desenvolvidas, sem haver exceção explícita
infirmando a dedutibilidade.
Fl. 436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.424 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724290/2014-59
30
Conforme é cediço, a doutrina reconhece com tranquilidade que uma despesa é
considerada necessária quando é inerente à atividade da empresa ou à sua fonte produtora, ou
for dela decorrente, ou com ela for relacionada, ou surgir em virtude da simples existência da
empresa e do papel social que ela desempenha.
Todavia, no presente caso estamos diante de juros incidentes em face do não
pagamento de tributos.
Desta maneira, entendo que deve ser mantido o entendimento da fiscalização e da
DRJ no sentido de que os juros de mora incidentes sobre os tributos não pagos não podem ser
considerados como despesas, devendo ser mantido o auto de infração com referência ao sua Item
1.
(C) CRÉDITOS DE PREJUÍZOS FISCAIS E BASES DE CÁLCULO NEGATIVAS DA CSLL,
UTILIZADOS NA LIQUIDAÇÃO DE MULTAS E JUROS DE DÉBITOS OBJETO DE
PARCELAMENTO – ITEM 2 DA AUTUAÇÃO.
A DRJ concluiu pela inclusão do crédito de prejuízos fiscais na receita na apuração
do IRPJ e da CSLL, o que afetaria os prejuízos acumulados/bases de cálculo negativas acumulados.
O acórdão recorrido aduziu que os prejuízos fiscais/bases negativas seriam créditos incertos.
Assim, trata-se de definir se há ou não incidência tributária sobre os créditos de
prejuízo fiscal e base de cálculo negativa de CSLL, utilizados na liquidação de multas e juros sobre
débitos parcelados, de acordo com as prescrições do art. 1o, §§ 7o e 8o da Lei no 11.941, de 27 de
maio de 2009, e art. 3o, §§ 2o e 3o da Medida Provisória no 470, de 13 de outubro de 2009.
Para iniciar, vejamos o que dispõe a Lei no 11.941 e Medida Provisória no 470:
Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009
Art. 1o Poderão ser pagos ou parcelados, em até 180 (cento e oitenta) meses, nas condições desta
Lei, os débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e os débitos para com a
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, inclusive o saldo remanescente dos débitos consolidados no
Programa de Recuperação Fiscal – REFIS, de que trata a Lei no 9.964, de 10 de abril de 2000, no
Parcelamento Especial – PAES, de que trata a Lei no10.684, de 30 de maiode 2003, no Parcelamento
Excepcional – PAEX, de que trata a Medida Provisória no 303, de 29 de junho de 2006, no
parcelamento previsto no art. 38 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, e no parcelamento previsto
no art. 10 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, mesmo que tenham sido excluídos dos
respectivos programas e parcelamentos, bem como os débitos decorrentes do aproveitamento
indevido de créditos do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI oriundos da aquisição de
matérias-primas, material de embalagem e produtos intermediários relacionados na Tabela de
Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados – TIPI, aprovada pelo Decreto no 6.006, de 28
de dezembro de 2006, com incidência de alíquota 0 (zero) ou como não-tributados.
(...)
§ 7o As empresas que optarem pelo pagamento ou parcelamento dos débitos nos termos deste artigo
poderão liquidar os valores correspondentes a multa, de mora ou de ofício, e a juros moratórios,
inclusive as relativas a débitos inscritos em dívida ativa, com a utilização de prejuízo fiscal e de base
de cálculo negativa da contribuição social sobre o lucro líquido próprios.
Fl. 437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.424 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724290/2014-59
31
§ 8o Na hipótese do § 7o deste artigo, o valor a ser utilizado será determinado mediante a aplicação
sobre o montante do prejuízo fiscal e da base de cálculo negativa das alíquotas de 25% (vinte e cinco
por cento) e 9% (nove por cento), respectivamente.
Medida Provisória no 470, de 13 de outubro de 2009
Art. 3o Poderão ser pagos ou parcelados, até 30 de novembro de 2009, os débitos decorrentes do
aproveitamento indevido do incentivo fiscal setorial instituído pelo art. 1o do Decreto-Lei no 491, de 5
de março de 1969, e os oriundos da aquisição de matérias-primas, material de embalagem e
produtos intermediários relacionados na Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos
Industrializados - TIPI, aprovada pelo Decreto no 6.006, de 28 de dezembro de 2006, com incidência
de alíquota zero ou como não tributados - NT.
(...)
§ 2o As pessoas jurídicas que optarem pelo pagamento ou parcelamento nos termos deste artigo
poderão liquidar os valores correspondentes aos débitos, inclusive multas e juros, com a utilização de
prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido próprios,
passíveis de compensação, na forma da legislação vigente, relativos aos períodos de apuração
encerrados até a publicação desta Medida Provisória, devidamente declarados à Secretaria da
Receita Federal do Brasil.
§ 3o Na hipótese do § 2o deste artigo, o valor a ser utilizado será determinado mediante a aplicação
sobre o montante do prejuízo fiscal e da base de cálculo negativa das alíquotas de vinte e cinco por
cento e nove por cento, respectivamente.
Entendeu a fiscalização que a empresa deveria ter oferecido à tributação as receitas
correspondentes aos créditos de prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas de CSLL, utilizados
para liquidação de multas e juros incidentes sobre os débitos parcelados, por entender ter havido
um aumento de seu patrimônio, pela diminuição do passivo tributário. No caso do parcelamento
da Lei no 11.941, de 2009, créditos equivalentes a R$ 13.008.345,27 de prejuízos fiscais, e a R$
4.683.004,59 de bases de cálculo negativas da CSLL, a totalizar R$ 17.691.349,86; e no caso do
parcelamento da Medida Provisória no 470, de 2009, o crédito utilizado teria sido de R$
9.907.630,13.
A fiscalização entendeu que não haveria previsão legal para exclusão desses
créditos na apuração das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
Segue abaixo trecho do Relatório Fiscal:
2.5. Não reconhecimento de receitas vinculadas ao aproveitamento de prejuízo e base de
cálculo negativa para quitação dos débitos parcelados
Ainda relativamente ao parcelamento, temos que a contribuinte aproveitou o benefício
fiscal concedido pela Lei no 11.941/09, relativo à utilização do prejuízo fiscal e da base
negativa da CSLL para liquidação de débitos fiscais correspondentes a multa de mora ou
de ofício e a juros moratórios sobre os débitos parcelados. Vejamos o que diz a Lei,
especificamente os seguintes parágrafos de seu artigo 1o:
§ 7o As empresas que optarem pelo pagamento ou parcelamento dos débitos nos termos
deste artigo poderão liquidar os valores correspondentes a multa, de mora ou de ofício, e
a juros moratórios, inclusive as relativas a débitos inscritos em dívida ativa, com a
Fl. 438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.424 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724290/2014-59
32
utilização de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da contribuição social sobre o lucro
líquido próprios.
§ 8o Na hipótese do § 7o deste artigo, o valor a ser utilizado será determinado mediante a
aplicação sobre o montante do prejuízo fiscal e da base de cálculo negativa das alíquotas de
25% (vinte e cinco por cento) e 9% (nove por cento), respectivamente.
E, de fato, o contribuinte aproveitou créditos equivalentes a R$ 13.008.345,27 pela
utilização de prejuízos fiscais, e R$ 4.683.004,59 apurados sobre saldo de base de
cálculo negativa da CSLL, conforme os seguintes lançamentos contábeis:

A soma do benefício fiscal, portanto, alcançou a cifra de R$ 17.691.349,864.
Desta forma, houve um aumento do patrimônio da contribuinte, pela diminuição
de um passivo tributário (multa e juros quitados), sendo obrigatório, portanto, o
reconhecimento da receita correspondente, que deveria impactar o resultado da
contribuinte.
Note-se que não há qualquer previsão legal para exclusão deste benefício fiscal na
apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
O artigo 250 do RIR/99 não traz tal tipo de benefício no rol das exclusões
permitidas, e mesmo a Lei 11.941/09, que instituiu o benefício, não fez qualquer
menção sobre esta possibilidade. A propósito, a Lei foi bem clara ao definir quais
são as exclusões permitidas decorrentes do parcelamento feitos sob sua égide,
não incluindo o benefício fiscal em tela. É o que se depreende da leitura do
parágrafo único de seu artigo 4o:
Parágrafo único. Não será computada na apuração da base de cálculo do Imposto de Renda, da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, da Contribuição para o PIS/PASEP e da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social – COFINS a parcela equivalente à redução do valor das multas,
juros e encargo legal em decorrência do disposto nos arts. 1o, 2o e 3o desta Lei.
Feitos estes esclarecimentos sobre a necessária tributação da receita
correspondente ao benefício fiscal, vejamos a contabilização adotada pela
contribuinte. Como vimos nos lançamentos aqui transcritos, os créditos
aproveitados pela contribuinte para liquidar as multas e juros estavam
contabilizados nas contas de ativo ‘124001 - IMP. RENDA PESSOA JURIDICA’ e
‘124002 - CONTR. SOCIAL L. LIQUIDO’. Para constituir estes ativos, a empresa fez
lançamentos nas contas de provisão ‘481101 - PROVISAO PARA IMPOSTO DE
RENDA’ e ‘491501 - PROVISAO P/ CONTRIBUICAO SOCIAL’, reproduzidos a seguir:
Fl. 439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.424 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724290/2014-59
33

Apesar destas contas de provisão, em regra, representarem despesas (natureza
devedora), os lançamentos foram feitos a crédito, ou seja, ao serem transferidos
para os resultados do período, estão aumentando o lucro líquido do período.
Assim, na prática, teríamos aparentemente o reconhecimento da receita
correspondente ao benefício fiscal de aproveitamento dos saldos acumulados de
prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da CSLL.
Porém, isto não significa que tais valores foram submetidos à tributação. É que o
resultado contábil do período utilizado pela contribuinte como partida para
apuração do lucro real corresponde ao lucro líquido (no caso prejuízo) antes
destas provisões. Para comprovar esta afirmativa, vejamos incialmente o teor da
“Ficha 06A – Demonstração do Resultado” da DIPJ relativa ao ano-calendário
2009:

Como se observa na ficha, o resultado negativo do período de apuração (R$
32.127.590,54) foi ajustado positivamente pelas duas provisões, tendo sido
demonstrado um lucro líquido negativo de R$ 14.436.240,75.
Porém, tanto na apuração do lucro real como na apuração da base de cálculo da
CSLL demonstrada no LALUR, a contribuinte parte do valor negativo de R$
32.127.590,54, ou seja, desconsideradas as provisões que representam o benefício
fiscal sob análise. E nenhuma das adições indicadas no LALUR correspondem a
este benefício fiscal, que, como vimos, alcançam R$ 17.691.349,86.
Por fim, para esgotar o assunto, convém salientar que a contabilização adotada
pela contribuinte carece de embasamento legal, já que está em desacordo com os
artigos 187 e 189 da Lei no 6.404/76. Tais artigos definem, respectivamente, a
estrutura da demonstração do resultado do exercício e a provisão para o imposto
de renda como dedução do resultado do exercício, e não como acréscimo ao
mesmo como foi feito pela contribuinte. Assim, ao invés de efetuar os
Fl. 440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.424 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724290/2014-59
34
lançamentos contábeis a crédito das contas de provisão, a contribuinte deveria ter
reconhecido tais valores em conta de receita, representativa do benefício fiscal
concedido pelos parágrafos 7o e 8o do artigo 1o da Lei no 11.941 de 2009.
Por todo o exposto, restou caracterizada a infração OMISSÃO DE RECEITAS NÃO
OPERACIONAIS, no valor de R$ 17.691.349,86.
Portanto, a fiscalização demonstrou que a contabilização não demonstrou que se
tratava de redução de multas e juros.
Apesar da inexatidão da contabilidade, fato é que foram pagos juros e multas e
isso inegavelmente não é considerado como receita.
A DRJ por sua vez entendeu que com relação às parcelas equivalentes à redução das
multas de mora e de ofício, das multas isoladas, dos juros de mora e dos encargos legais, há
preceito específico no parágrafo único do art. 4o da Lei no 11.941, de 2009, prescrevendo que não
deve ser computada na apuração da base de cálculo do Imposto de Renda e da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido, mas que ele não seria possível identificar na legislação com referência à
liquidação.
Com todo respeito, entendo que o entendimento da DRJ merece ser reformado vez
que o próprio relatório fiscal apontou que foram pagos juros e multas, conforme transcrito abaixo.
Ademais, entendo que a utilização de créditos de prejuízos fiscais e bases
negativas de CSLL, para liquidação de multas e juros NÃO faz surgir uma receita equivalente ao
valor do encargo assim liquidado, e, portanto, não aumenta o lucro líquido do período.
Isto porque, na minha interpretação, o crédito em referência se consubstancia em
recomposição patrimonial.
De fato, entendo que o presente caso não se trata de receita vez que não modificou
o patrimônio da empresa.
Nos termos do artigo 43 do CTN, renda é o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, e proventos de qualquer natureza são os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no conceito de renda. Lucro e renda expressam necessariamente um acréscimo
patrimonial.
Alinho-me ao entendimento no sentido de que conceito de renda pressupõe ganho,
lucro, receita, crédito, acréscimo patrimonial, aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica.
Entendo que o crédito de prejuízo fiscal é uma mera recomposição e não um
acréscimo patrimonial, vez que se trata de utilizar prejuízos pretéritos até então não abatidos e
que poderiam ter sido utilizado sem qualquer consideração de receita, não sendo justificável,
nesse momento, passar a tributar um prejuízo.
Entendo que a contrapartida dos valores decorrentes da liquidação, com utilização
de prejuízo fiscal próprio, de multa e juros de débitos incluídos no parcelamento da Lei n°
Fl. 441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.424 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724290/2014-59
35
11.941/09, não integra a base de cálculo do IRPJ/CSLL em razão da efetiva inexistência de
acréscimo patrimonial.
Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário com
relação a esse tópico, reconhecendo que, no caso concreto, a utilização dos prejuízos fiscais e
bases de cálculo negativas é uma mera antecipação da recomposição do patrimônio do
contribuinte e, desta forma, à míngua de acréscimo patrimonial, não há incidência do IRPJ ou CSLL
sobre os valores utilizados.
(D) DEDUÇÃO COM EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS
A última matéria a ser apreciada é a acusação de falta de adição ao lucro real e à
base de cálculo da CSLL das despesas financeiras incorridas a partir da citação inicial relativa à
cobrança judicial promovida pelo credor, incidentes sobre as dívidas vencidas da contribuinte
(R$11.881.510,66). A Recorrente argumentou que os juros remuneratórios de
empréstimos/financiamentos utilizados como suprimento de capital de giro necessário a
manutenção da fonte produtiva em operação é classificável como uma despesa, e o fato de ele
em um determinado momento não ter sido efetivamente pago, não elide a necessidade de que
esse pagamento seja feito no futuro, nem desvirtua sua característica essencial, qual seja, a de ser
necessário, normal e usual” à manutenção da atividade econômica da entidade tomadora dos
recursos.
No entanto, o tema está disciplinado por lei e não é favorável à tese da Recorrente.
Fundamentam a autuação os preceitos dos §§ 3o e 4o do art. 11 da Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996, verbis:
Art. 11. Após dois meses do vencimento do crédito, sem que tenha havido o seu
recebimento, a pessoa jurídica credora poderá excluir do lucro líquido, para determinação
do lucro real, o valor dos encargos financeiros incidentes sobre o crédito, contabilizado
como receita, auferido a partir do prazo definido neste artigo.
§ 1o Ressalvadas as hipóteses das alíneas a e b do inciso II do § 1o do art. 9o, o disposto
neste artigo somente se aplica quando a pessoa jurídica houver tomado as providências de
caráter judicial necessárias ao recebimento do crédito.
§ 2o Os valores excluídos deverão ser adicionados no período de apuração em que, para os
fins legais, se tornarem disponíveis para a pessoa jurídica credora ou em que reconhecida a
respectiva perda.
§ 3o A partir da citação inicial para o pagamento do débito, a pessoa jurídica devedora
deverá adicionar ao lucro líquido, para determinação do lucro real, os encargos incidentes
sobre o débito vencido e não pago que tenham sido deduzidos como despesa ou custo,
incorridos a partir daquela data.
Fl. 442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.424 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724290/2014-59
36
§ 4o Os valores adicionados a que se refere o parágrafo anterior poderão ser excluídos do
lucro líquido, para determinação do lucro real, no período de apuração em que ocorra a
quitação do débito por qualquer forma.
A fiscalização adotou os procedimentos cabíveis tendentes à identificação do
passivo vencido e não pago, das datas das citações iniciais nas ações judiciais de cobrança,
movidas pelos credores, e dos encargos incidentes contabilizados, conforme Anexo I ao Relatório
Fiscal, consolidados mensalmente na Tabela 11 (no valor anual de R$ 11.881.510,66).
Conforme mencionado, a argumentação da defesa de ofensa ao princípio
constitucional da isonomia não pode ser apreciada e, por sua vez, os fundamentos apresentados
pela Recorrente dizem respeito à inconstitucionalidades, matéria que não se insere na
competência deste órgão julgador, devendo ser mantida a exigência que observa a legislação em
vigor.
De fato, a dedutibilidade buscada pela Recorrente não tem ampara legal, devendo
ser mantido o auto de infração também com relação a esse tópico.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente o Recurso Voluntário,
não conhecimento os argumentos de inconstitucionalidade, e dar PARCIAL provimento ao Recurso
Voluntário apenas com relação a não consideração como receita dos valores de R$ 17.691.349,86
item 2.5 do Relatório Fiscal e R$ 9.907.630,13 item 3 do relatório fiscal, reconhecendo que, no
caso concreto, a utilização dos prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas é uma mera
antecipação da recomposição do patrimônio do contribuinte e, desta forma, à míngua de
acréscimo patrimonial, não há incidência do IRPJ ou CSLL sobre os valores utilizados; devendo ser
mantido, no mais, todo o restante do auto de infração.
Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni

Fl. 443
DF CARF MF
Original